Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO NA INTERNET DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DO CONTEÚDO. REQUISITOS LEGAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET - LEI 12965/2014. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas promover a exclusão do conteúdo disponibilizado na internet de cunho alegadamente difamatório e também forneçam os dados suficientes a identificar e a individualizar os usuários que fizeram comentários relacionados à Agravante.
2. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) prioriza a liberdade de expressão, de comunicação e de manifestação de pensamento, pressupostos que atendem ao bem comum e ao interesse público. 2.1. A intervenção judicial para retirada de publicação divulgado na rede mundial de computadores, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pela agravante, só se justifica quando demonstrado terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais da manifestação do pensamento. Não se mostra lícito, nem juridicamente razoável admitir a censura prévia a todos os conteúdos que versem sobre determinado fato ou pessoa, de maneira violar os bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal e pela Lei 12.695/2014: a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento.
3. Assim sendo, como bem definido pelo Juízo, não se pode deferir tutela de urgência para determinar bloqueio genérico de acesso aos conteúdos que simplesmente façam menção à agravante sem que seja feita a indicação precisa das mensagens que reputa ofensivas ou de conteúdo difamatório, de modo a possibilitar ao julgador levar a efeito juízo de valor quanto à sua ilicitude. 3.1. Nos termos da Lei 12.965/2014, para a exclusão ou cancelamento de conteúdos apontados como ofensivos, impróprios ou falsos veiculados pela internet é necessária a indicação precisa, que possibilite a identificação e a individualização das postagens nas redes. 3.2. Nesse contexto, considerando que a agravante requer, de forma genérica, a exclusão de conteúdo da internet, não se verifica qualquer incorreção na decisão agravada pela qual indeferida a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.